Tribunal: TJSP
Processo: 2011228-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor do agravado, no valor de um salário mínimo mensal – Inexistência de elementos suficientes para se concluir que referida quantia ultrapasse o quanto necessário para manutenção do menor – Pensão fixada em cognição sumária, que deve ser mantida até análise mais detalhada e profunda dos elementos processuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor do agravado, no valor de um salário mínimo mensal – Inexistência de elementos suficientes para se concluir que referida quantia ultrapasse o quanto necessário para manutenção do menor – Pensão fixada em cognição sumária, que deve ser mantida até análise mais detalhada e profunda dos elementos processuais trazidos aos autos – Precedente do STJ – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011228-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
agravante AISLANE TRANSPORTE LTDA, é agravado MIGUEL FELIPE
DOMICIANO MANFRE (REPRESENTADO(A) POR SEU PAI).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011228-40.2020.8.26.0000 - Voto 24155 NS
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2011228-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AISLANE TRANSPORTE LTDA
AGRAVADO: MIGUEL FELIPE DOMICIANO MANFRE
INTERESSADO: SÍLVIO COSTA DA SILVA
COMARCA: PRESIDENTE BERNARDES
VOTO No 24155
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que
fixou alimentos provisórios em favor do agravado, no valor de um
salário mínimo mensal – Inexistência de elementos suficientes
para se concluir que referida quantia ultrapasse o quanto
necessário para manutenção do menor – Pensão fixada em
cognição sumária, que deve ser mantida até análise mais detalhada
e profunda dos elementos processuais trazidos aos autos –
Precedente
do
STJ
–
Decisão
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AISLANE TRANSPORTE LTDA, tirado contra a r. decisão copiada às fls.
14/15,
proferida nos autos da “ação indenizatória” de no
10014776-13.2019.8.26.0480, que fixou alimentos provisórios em favor do
agravado, no valor de um salário mínimo mensal.
Sustenta a agravante, em síntese, que a família do
agravado possui baixas condições sociais, de modo que os alimentos devem
ser fixados em valor equivalente a 2/3 do salário mínimo, atendendo-se o
trinômio possibilidade, necessidade e razoabilidade.
Agravo processado sem efeito suspensivo (fls. 131/132).
Contraminuta apresentada às fls. 135/139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011228-40.2020.8.26.0000 - Voto 24155 NS
3
Às fls. 147/149 consta parecer da D. Procuradoria de
Justiça opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos que a genitora do agravado faleceu
em decorrência de acidente de trânsito envolvendo a agravante, motivo pelo
qual foram fixados alimentos provisórios em favor do menor, insurgindo-se
a empresa condenada em relação ao quantum arbitrado.
Em sede de cognição sumária, a pensão arbitrada no
valor de um salário mínimo deve ser mantida, pois inexistem elementos
suficientes para se concluir que referida quantia ultrapasse o quanto
indispensável para manutenção do menor.
Ora, o salário mínimo, como o próprio nome diz,
configura a quantia mínima necessária para subsistência digna da pessoa
humana e, ausentes informações concretas acerca dos rendimentos
percebidos pela genitora e convertidos para manutenção do menor, deve a
pensão ser mantida tal como lançada na r.decisão guerreada, até análise
mais detalhada e profunda dos elementos processuais trazidos aos autos.
O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no
sentido de que: “(...) nas hipóteses de ausência de comprovação do exercício de
atividade remunerada pela vítima de acidente fatal, a pensão mensal devida a seus
dependentes deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. Precedentes” (STJ, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011228-40.2020.8.26.0000 - Voto 24155 NS
4
n. 1.529.971/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
12/09/2017).
Assim, sopesados tais fatos, tem-se que o Magistrado a
quo fixou a pensão mensal provisória com razoabilidade e
proporcionalidade, não havendo que se falar, ao menos por ora, em redução
do quantum arbitrado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator